Tribunal: TJPA
Processo: 0040518-28.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0040518-28.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: WDSON DINIZ GARCIA - AFONSO BRAGA ELIAS CHRISTO - ADVOGADO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelo testemunho do pai da vítima e do policial civil que realizou as prisão do recorrente, ainda com o telefone celular da vítima em seu poder, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Para, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WDSON DINIZ GARCIA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157 do Código Penal, a ser cumprida em
regime

aberto
.

Consta da denúncia que:
(...) Segundo os autos da Peça Informativa, no dia 31 de agosto de 2015, por volta das 17 horas, na Rua Jader Barbalho, em gente a Casa nº 32, bairro Icuí-Guajará, deste município o acusado mediante grave ameaça subtraiu um celular marca Samsung modelo G130 BU/DS da vítima, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, fls. 09, dos autos.
Ademais consta que no dia e hora supracitada a vítima estava voltando para sua residência e quando passava pelo endereço ora citado foi abordada pelo acusado que mediante grave ameaça subtraiu o bem ora mencionado, tendo se evadido do local em questão, comunicou o fato delituoso a seu genitor, ao qual acionou a Polícia Militar, que em diligencias conseguiu deter o acusado ainda de posse da res furtiva.
Em sede policial, o acusado Wdson Diniz Garcia confessou a autoria do crime em tela.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
WDSON DINIZ GARCIA
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções alhures descritas (fls. 38/39)

Intimado da sentença condenatória, o acusado
WDSON DINIZ GARCIA
, manifestou vontade de recorrer, conforme se vê de seu ciente à fl. 39.

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do sentenciado, tendo em vista que nega que tenha cometido tal delito, até porque, conforme declarações dos policiais que o prenderam, não há absoluta certeza de que o aparelho celular foi encontrado em poder do apelante.

Ao final, requer a absolvição do recorrente por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 53/57), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito, como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/06), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 10), Auto de Entrega (fl. 26), do Inquérito Policial, bem como pela prova testemunhal acostada aos autos..

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima ROBERTO NASCIMENTO FARIAS, gravadas em mídia digital na fase instrutória, a qual está acostada à fl. 23, que confirmou que foi abordado por dois elementos que lhe tomaram o telefone celular, sendo que o recorrente já conhecia a vítima de vista, uma vez que já tinha jogado futebol com o mesmo e sabia onde este residia.

Da mesma forma, a autoria do delito foi confirmada pelas declarações das testemunhas Roberto dos reis Farias e do policial civil Fernando Benedito da Costa Pantoja, policial que prendeu o apelante ainda de posse da
res furtiva
em seu poder.

Ademais, o próprio recorrente em sede de Inquérito Policial, como na fase de instrução criminal, confessou que roubou o telefone da vítima acompanhado de um outro elemento. Tanto é verdade, que o celular da vítima ainda foi encontrado em poder do recorrente.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Na espécie, as declarações da vítima e os depoimentos de seu genitor e das testemunhas policiais, aliados aos reconhecimentos do réu, da motocicleta usada no crime e do objeto subtraído, são suficientes a comprovar a autoria do acusado no delito em comento.
5. Recurso parcialmente provido.
(Acórdão n.1172161, 20161510042982APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019. Pág.: 1382/1387).

Os depoimentos prestados pela vítima, pelo seu genitor e pela testemunha policial encontram-se firmes e uníssonos, apresentando-se em plena concordância com a narrativa apresentada na peça acusatória inicial. Assim, não merece guarida a alegação defensiva de que o édito condenatório se lastreou apenas no depoimento da vítima.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato o apelante
WDSON DINIZ GARCIA
praticou o crime pelo qual foi condenado, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e lhe nego provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator